Tribunal: TJES
Processo: 5005139-84.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005139-84.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reformou parcialmente sentença proferida em ação indenizatória, afastando a condenação ao pagamento de danos morais e mantendo a devolução de valores ao consumidor. A parte embargante aponta omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos; (ii) definir qual deve ser o termo inicial para a correção monetária em caso de rescisão contratual por desistência do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a omissão, uma vez que o acórdão recorrido não se manifestou sobre o termo inicial da correção monetária, ponto devidamente suscitado pela parte embargante em suas razões recursais.

De acordo com a jurisprudência do STJ e do TJES, em casos de rescisão contratual por desistência do comprador, a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação, por não haver culpa do construtor ou incorporador.

O entendimento jurisprudencial prevalente considera que a fixação da data do ajuizamento da demanda como termo inicial da correção monetária assegura o equilíbrio entre as partes, especialmente em situações de desistência unilateral do comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Em casos de rescisão contratual por desistência do comprador, a correção monetária sobre os valores a serem restituídos deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 884; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 0008680-79.2014.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 26.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005139-84.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 9776998, o qual está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por construtora/empreendedora em face de sentença na qual o juiz, em ação indenizatória proposta pelo consumidor, julga procedente o pedido para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, dada a desistência do comprador, e para condenar a parte requerida a devolver os valores pagos pelo consumidor e a pagar indenização por danos morais (R$10.000,00 - dez mil reais). 2. Dano moral que teria se configurado pela demora da construtora em proceder com a devolução dos valores pagos pelo consumidor. 3. Conforme entendimento do c. STJ, “o simples inadimplemento contratual (...) não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão extrapatrimonial” (AgInt no REsp n. 1.889.207/SP). 4. Hipótese dos autos em que não há situação excepcional a possibilitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 5005139-84.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.09.2024).

Nas razões de seu recurso (id 9920664) a Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, notadamente em relação ao termo inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos ao Embargado.

Segundo sustenta, o termo inicial da correção monetária deveria ser contado da data do ajuizamento da ação, além de defender que tal matéria constitui questão de ordem pública, passível de modificação até mesmo de ofício pelo Órgão Julgador. Nesse sentido, assim alega:

“Em que pese este d. juízo ad quem tenha fundamentado, com maestria ímpar, a reforma da r. sentença, a fim de julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, incorreu em omissão, data maxima venia, ao manter a data do desembolso de cada parcela como sendo termo inicial para incidência de correção monetária sobre o valor objeto de restituição.

Nos moldes do entendimento consolidado pelos Tribunais Pátrios, o termo inicial de incidência da atualização monetária dos valores relativos ao distrato por culpa do adquirente, como ocorreu in casu, deve ser a data do ajuizamento da ação.”

De fato, e sem maiores delongas, há omissão em relação ao termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos ao Embargado, porquanto na Sentença o Magistrado
a quo
adotou o desembolso de cada parcela e no apelo julgado por esta egrégia Câmara havia pedido de alteração deste marco inicial (páginas 08-09 do id 8276473) - ponto sobre o qual recaiu a omissão.

E também como sustenta a Embargante, a correção monetária deve ser contada do ajuizamento da demanda, uma vez que na hipótese a rescisão contratual ocorreu por desistência do comprador (Embargado). Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021). 2.
“Não existindo culpa do construtor ou do incorporador, a correção monetária deve ser contada do ajuizamento da demanda”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180254161, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021) 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0008680-79.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 26.07.2023). (Sem grifo no original).

Assim, a conclusão é pelo provimento do recurso para fins de suprir a omissão apontada nas razões recursais, de modo a declarar que a correção monetária incidente sobre a restituição deve ser contada do ajuizamento da demanda.

Do exposto, dou provimento ao recurso para declarar que a correção monetária incidente sobre a restituição deve ser contada do ajuizamento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento aos embargos de declaração.